Tribunal: TJPA
Processo: 0000176-56.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000176-56.2012.8.14.0401

APELANTE: CARLOS LUIS PURIFICACAO COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0000176-56.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

4ª VARA PENAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: CARLOS LUIS PURIFICACAO COSTA DA SILVA

Def. Púb.: Antônio Cardoso

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. 1) PRELIMINAR MINISTERIAL: CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA
2) DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA
PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. PENA MANTIDA.

1) Deve-se corrigir o erro material da sentença quando os fatos descritos na exordial acusatória dão conta que o delito praticado pelos réus se tratava de tentativa de latrocínio, descrita no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II do CP, tendo o magistrado efetivamente procedido a
emendatio libelli
na sua fundamentação
,
contudo, na parte dispositiva da sentença, equivocou-se em condenar o Apelante na forma do disposto no art. 157, §2º, I e II do CP.

2) A
s circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceu uma circunstância judicial como desfavoráveis ao réu (Súmula 23 do TJE-PA). Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, de vez que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime foram devidamente observados.

3) PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA, CONDENANDO CARLOS LUIS PURIFICAÇÃO COSTA DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 157, §3º, II c/c art. 14, II do CP. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, alterando-se análise das circunstâncias judiciais, sem redução de pena;

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar ministerial para condenar CARLOS LUIS PURIFICAÇÃO COSTA DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 157, §3º, II c/c art. 14, II do CP e CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 23ª Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 08 e 16 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CARLOS LUIS PURIFICACAO COSTA DA SILVA
, através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Belém, que o condenou à pena de
13 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa (fechado)
,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, I e II do CP, contudo, fundamentou a condenação nos termos do art. 157, §3º, última parte c/c art. 14, II, do CP.

O apelante e CLAYTON JÚNIOR GOMES DE ANDRADE foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2°, itens I, II, do CPB, tendo em vista que, no dia 18 de outubro de 2011, aproximadamente às 13h30, os réus, armados com um revólver, assaltaram a vítima levando seu relógio, cordão de ouro, uma aliança de ouro, uma pulseira de ouro e um aparelho celular.

Após o assalto, os acusados empreenderam fuga, sendo seguidos pela vítima. Ao perceberem que estavam sendo seguidos pela vítima chegaram a efetuar de três a quatro disparos contra a vítima e se dispersaram, tendo entrado em becos distinto.

A vítima se dirigiu à Seccional da Pedreira, onde registrou ocorrência e declarou que descobriu por informações de terceiros os nomes dos acusados e reconheceu os acusados naquela seccional.

O Apelante foi preso e declinou o nome do comparsa CLAYTON JÚNIOR GOMES DE ANDRADE.

A denúncia foi recebida em 04.04.2012, na fl. 33.

Após regular trâmite processual em desfavor do Apelante, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente nas penas ao norte delineadas (fls. 158-160).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 165-171), pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal de 07 anos de reclusão, conforme disposto no art. 157, §3º, I do CP.

Em contrarrazões (fls. 173-180), o representante ministerial manifestou-se, preliminarmente, pela correção de erro material da sentença para que conste na parte dispositiva o tipo penal do art. 157, §3º, última parte c/c art. 14, II, todos do CP e, no mérito, pelo conhecimento e provimento parcial do apelo
, apenas para considerar a circunstância judicial referente a culpabilidade favorável e, por este fundamento, reduzir a pena fixada na sentença
.

Na decisão de fl. 196, o MM. Juízo
a quo
determinou a separação dos autos, com o fito de instrução processual do feito em relação ao corréu que não havia sido citado, seguindo os autos ao E. Tribunal para análise da Apelação Criminal.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, vindo-me os autos conclusos após migração do Sistema Libra para o PJE.

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I – PRELIMINAR: CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA

Inicialmente, o
Parquet
formulou em suas contrarrazões recursais a necessidade de correção de erro material da sentença para que conste, na parte dispositiva, o tipo penal do art. 157, §3º, última parte c/c art. 14, II, todos do CP.

Pois bem, compulsando-se os autos, verifica-se que o Julgador corretamente procedeu a
emendatio libelli
vez que os fatos descritos na exordial acusatória dão conta que o delito praticado pelos réus se tratava de tentativa de latrocínio, descrita no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II do CP. Contudo, na parte dispositiva da sentença, equivocou-se em condenar o Apelante na forma do disposto no art. 157, §2º, I e II do CP.

Pelas razões expostas, acolho a preliminar para corrigir o erro material da parte dispositiva da sentença, para fazer constar a condenação de
CARLOS LUIZ PURIFICAÇÃO COSTA DA SILVA, como incurso nas penas do art. 157, §3º, II c/c art. 14, II do CP.

Superada a questão prefacial, imperioso ressaltar que o Julgador corretamente fundamentou a condenação nos artigos retromencionados, não havendo que se falar em condenação pelo art. 157, §3º, I c/c art. 14, II do CP. Logo, a pena-base do Apelante inicia em 20 anos e não em 07 anos, como aduziu a defesa, nas razões da Apelação.

Apenas a título de elucidação, ressalto que restou demonstrado ao longo da instrução processual que o Apelante desferiu três tiros em direção à vítima, apenas não a atingindo por circunstâncias alheias a sua vontade, sendo irrelevante que os tiros atinjam a vítima para configurar a modalidade do art. 157, §3º, II do CP, exigindo-se apenas que se comprove que no decorrer do roubo o agente atentou contra a vida da vítima com o dolo especifico de matar.

Na perquirição do dolo do agente, é necessária a análise objetiva da situação, porquanto impossível ao julgador imiscuir-se na real vontade do indivíduo no momento da ação.

De fato, se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio não se consume, tem-se caracterizado o latrocínio na modalidade tentada.

Na espécie, analisando objetivamente a situação dos autos, é possível extrair da prova oral o
animus necandi
do apelante, pois, a vítima afirmou que após a consumação do roubo, seguiu os meliantes que, ao perceberem que estavam sendo seguidos efetuaram três disparos de arma de fogo na sua direção, não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por se tratar de Delegado da Polícia Civil, a vítima revidou os disparos de sua arma de fogo, mas não continuou porque havia várias pessoas transitando pelo local.

Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste Tribunal,
mutatis mutandis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)
5. Saliente-se, ainda, que, ao contrário do alegado - sobre o fato de o tiro não ter atingido as vítimas -, para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la (REsp 1026237/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 1º/8/2011)
. 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.)

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. INCABIMENTO. DOLO DEMONSTRADO TANTO NA SUBTRAÇÃO DA RES COMO NO RESULTADO MORTE DA VÍTIMA. VÍTIMAS NÃO ATINGIDAS PELOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE. PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Aquele que, durante o roubo com emprego de arma de fogo, dispara em direção à vítima por três vezes, atua com inegável dolo de matar, assumindo de forma voluntária e consciente o perigo do resultado letal, devendo ser responsabilizado pelo crime de latrocínio tentado se a morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. O fato de o resultado morte não ter sido alcançado não afasta a tipicidade da conduta. O agente que efetua três disparos de arma em direção ao ofendido, por óbvio assumiu o risco de provocar a morte do mesmo, restando evidente na hipótese vertente tanto o dolo na conduta antecedente (tentativa de roubo), quanto o dolo ou culpa na conduta subsequente (tentativa de homicídio). E exatamente porque o resultado morte não se concretizou, por circunstâncias alheias à vontade do apelante, é que incidiu sobre a sua pena a causa de redução pela tentativa.

3. Revelado, in casu, que o "iter criminis" foi quase todo percorrido, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime. (TJPA, 2017.05438217-81, 184.848, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-19, Publicado em 2018-01-08)

Desta feita, entendo que as provas produzidas nos autos demonstram o
animus necandi
do apelante, estando a conduta deste subsumida à figura típica prevista no artigo 157, § 3º, parte final, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II – MÉRITO: REDUÇÃO DA PENA-BASE

Conforme descrito, a irresignação da defesa cinge-se em pleitear que a pena-base do agente seja fixada no mínimo legal de 07 anos. Conforme esclarecido no item anterior, o Apelante foi devidamente condenado na forma do art. 157, §3º, II c/c art. 14, II do CP, razão pela qual sua pena-base começa em 20 anos.

Feitas estas considerações, passo à análise do art. 59 do CP: compulsando-se os autos, verifico que o Julgador considerou 05 circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime).

Verifico que os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime
não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88. A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, razão pela qual procedo ao decote como circunstâncias desfavoráveis.

O único fundamento idôneo da sentença se trata dos antecedentes criminais. Quanto aos
antecedentes,
o doutrinador
Schmitt esclarecer ser a pessoa capaz de possuir ilícitos anteriores ocorridos em sua vida e que já tiveram a chancela definitiva condenatória do Estado. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 8ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2013, p.120)

Os
antecedentes do acusado
podem ser valorados negativamente, tendo em vista que possui condenação com trânsito em julgado nos autos do processo nº 0018091-53.2008.8.14.0401, ocorrida em 13/07/2009, ou seja, anterior a data dos fatos aqui apurados (
18 de outubro de 2011).

Concluo que as circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceu uma circunstância judicial (antecedentes criminais) como desfavoráveis ao réu (Súmula 23 do TJE-PA). Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, de vez que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime foram devidamente observados com o aumento da pena-base acima do mínimo legal em apenas 06 meses de reclusão e 17 dias-multa.

Ante o exposto, acolho para preliminar ministerial, para condenar CARLOS LUIS PURIFICAÇÃO COSTA DA SILVA, como incurso nas sanções do
art. 157, §3º, II c/c art. 14, II do CP
e, conheço do recuso defensivo e, no mérito, concedo
provimento parcial, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução de pena,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 16 de agosto de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/08/2022